Tribunal: TJDFT
Processo: 0750262-29.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif;}
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO PCCS. CONGELAMENTO PROMOVIDO PELA LEI DISTRITAL No 379/1992. AUSÊNCIA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGITIMIDADE DO CONGELAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que declarou o direito da parte autora a ver os valores percebidos a título de VPNI atualizados em consonância com as revisões gerais de vencimentos; condenando-o, ainda, ao pagamento de R$ 27,00 (vinte e sete reais), inerente à soma das diferenças das parcelas devidas à parte autora desde outubro de 2014 até agosto de 2019, sem prejuízo das parcelas que vencerem durante o trâmite processual, até a efetiva incorporação da gratificação ao contracheque dela.

2. Em seu recurso, arguiu prescrição do fundo de direito da parte autora em requerer a correção do VPNI, por ter origem na Lei Distrital 379/1992, que determinou o congelamento do complemento salarial. No mérito, requer a improcedência dos pedidos da parte autora, pois alega que inexiste a violação ao Princípio da Irredutibilidade dos vencimentos do Servidor Público da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada -VPNI – da Lei no 379/92, pois se trata de valor fixo.

3. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. Não prospera. A parte autora, desde 1995, recebe mensalmente em seus contracheques a Vantagem Pessoal – PCSS, Lei 379/92, portanto a prescrição do requerimento de reajuste recai apenas sobre as parcelas anteriores ao quinquênio contados a partir do ajuizamento da ação. Prejudicial rejeitada.

4. É entendimento desta Turma Recursal que o Adiantamento Pecuniário PCCS não integra os vencimentos do servidor que o recebe. Isto em razão de constar no art. 2o da Lei no 379/92, que as parcelas recebidas a título de PCCS foram congeladas, ou seja, não sofreriam reajustes, constando, ainda, no Parágrafo Único do mencionado artigo, que tal vantagem somente continuaria a ser paga aos servidores que fazem jus à mesma, não integrando a remuneração de futuros ingressos.

5. Trata-se de verba excepcional remunerada a título de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, de modo que o congelamento e a vedação de extensão aos futuros servidores, promovido pela Lei no 379/92, não ofende a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

6. O art. 14 da Lei no 3351/2004, que revogou o art. 3o da Lei no 379/1992, transformou a gratificação PCCS em vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI, porém, para aplicar o reajuste com base exclusivamente nos reajustes gerais concedidos aos servidores civis do Distrito Federal, deveria também ter revogado o art. 2o da Lei no 379/1992, que fala sobre o congelamento das parcelas de PCCS. Em razão de o art. 2o permanecer vigente não se aplica os reajustes sobre o PCCS transformado em VPNI.

7. Precedentes: Acórdão 1227082, 07400305520198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1227194, 07376566620198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no PJe: 7/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1221848, 07428322620198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; (Acórdão 1221836, 07440725020198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.

8. Recurso CONHECIDO. Prejudicial de prescrição rejeitada. No mérito provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido da petição inicial.

9. O Distrito Federal é isento de custas. Sem condenação em honorários diante da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).